Tribunal: TJDFT
Processo: 0728601-91.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FALTA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para o cumprimento do mandado de busca, apreensão e citação, compete ao autor, além de indicar a localização do veículo, promover o recolhimento das custas intermediárias decorrentes da realização de diligências não compreendidas nas custas iniciais, conforme previsto no artigo 82, da Lei Processual Civil.
2. A ausência de recolhimento das custas relativas à diligência, ao que se soma o quadro de inércia do autor em exercer a faculdade prevista no artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/69, autoriza a extinção do processo, nos termos da sentença ora recorrida.
3. A instituição financeira autora não adotou medida efetiva para localização do veículo da parte ré, uma vez que não comprovou o pagamento de custas intermediárias para viabilizar diligência, pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, tampouco requereu a conversão do feito em execução, o que configura falta de interesse processual, apesar de advertido quanto à providência, o que autoriza a extinção do feito sem análise do mérito. Precedentes.
4. A intimação pessoal para dar andamento ao feito não é requisito na hipótese prevista no artigo 485, incisos IV, do Código de Processo Civil.
5. Negou-se provimento ao apelo.